Tribunal: CARF
Processo: 17459.720002/2022-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017
PRELIMINARES. NÃO ACOLHIMENTO. MATÉRIA AFEITA AO MÉRITO.
Quando para o acolhimento das preliminares é necessário adentrar ao mérito da discussão, há que se rejeitar as preliminares.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2017
MERCADO BURSÁTIL. INVESTIDOR ESTRANGEIRO. REPRESENTAÇÃO. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. RESPONSÁVEL. RETENÇÃO NA FONTE. O investimento estrangeiro nos mercados financeiros e de valores mobiliários somente poderá ser realizado no país por intermédio de representante legal, previamente designado dentre as instituições autorizadas pelo Poder Executivo a prestar tal serviço, e que será responsável pelo cumprimento das obrigações tributárias decorrentes das operações que realizar por conta e ordem do representado, inclusive pela retenção e recolhimento do Imposto de Renda na fonte sobre aplicações financeiras, se a legislação pertinente não atribuir tal responsabilidade a terceiro.
REAL INVESTIDOR. IDENTIFICAÇÃO. ISENÇÃO. SOCIEDADE INTERPOSTA. AFASTAMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. A identificação do real investidor é condição inafastável para a análise do cabimento ou não da isenção do IRRF para investidores estrangeiros no mercado de renda variável. Eventual afastamento, pela autoridade fiscal, de investidor considerado interposto não equivale à desconsideração da personalidade jurídica da sociedade afastada.
INVESTIDOR ESTRANGEIRO. HABILITAÇÃO. REPRESENTAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS. GANHO DE CAPITAL. RENDA VARIÁVEL. ALÍQUOTA. Cabe a incidência de Imposto de Renda Retido na Fonte à alíquota de 25% sobre os ganhos de capital decorrentes de aplicação em renda variável de investidores residentes ou domiciliados em paraíso fiscal, nos casos em que o investimento ocorra em desacordo com as normas emitidas pelo Conselho Monetário Nacional.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. DOLO. Sendo possível colher dos fatos elementos inequívocos da necessária conduta dolosa para a qualificação da penalidade imposta de ofício, acertada é a imposição da multa pelo dobro de seu patamar base.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 124, I, CTN. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. A responsabilidade tributária prevista no artigo 124, inciso I do CTN pressupõe, cumulativamente, os seguintes requisitos: vínculo entre o responsável e o fato gerador ou o sujeito passivo; interesse comum jurídico, não bastando o mero proveito econômico; cometimento de ato ilícito com abuso de personalidade jurídica envolvendo grupo econômico irregular, evasão fiscal ou planejamento tributário abusivo; e o ato ilícito tem de ser praticado com dolo. Constatada a existência cumulativa de todos esses requisitos, correta estará a imputação de responsabilidade solidária, nos termos do dispositivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17459.720002/2022-57
ACÓRDÃO
1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRADESCO-KIRTON CORRETORA DE CAMBIO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017
PRELIMINARES. NÃO ACOLHIMENTO. MATÉRIA AFEITA AO MÉRITO.
Quando para o acolhimento das preliminares é necessário adentrar ao
mérito da discussão, há que se rejeitar as preliminares.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2017
MERCADO BURSÁTIL. INVESTIDOR ESTRANGEIRO. REPRESENTAÇÃO.
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. RESPONSÁVEL. RETENÇÃO NA FONTE. O
investimento estrangeiro nos mercados financeiros e de valores mobiliários
somente poderá ser realizado no país por intermédio de representante
legal, previamente designado dentre as instituições autorizadas pelo Poder
Executivo a prestar tal serviço, e que será responsável pelo cumprimento
das obrigações tributárias decorrentes das operações que realizar por
conta e ordem do representado, inclusive pela retenção e recolhimento do
Imposto de Renda na fonte sobre aplicações financeiras, se a legislação
pertinente não atribuir tal responsabilidade a terceiro.
REAL INVESTIDOR. IDENTIFICAÇÃO. ISENÇÃO. SOCIEDADE INTERPOSTA.
AFASTAMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
INOCORRÊNCIA. A identificação do real investidor é condição inafastável
para a análise do cabimento ou não da isenção do IRRF para investidores
estrangeiros no mercado de renda variável. Eventual afastamento, pela
autoridade fiscal, de investidor considerado interposto não equivale à
desconsideração da personalidade jurídica da sociedade afastada.
INVESTIDOR
ESTRANGEIRO.
HABILITAÇÃO.
REPRESENTAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO DE NORMAS. GANHO DE CAPITAL. RENDA VARIÁVEL.
Fl. 2126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
2

ALÍQUOTA. Cabe a incidência de Imposto de Renda Retido na Fonte à
alíquota de 25% sobre os ganhos de capital decorrentes de aplicação em
renda variável de investidores residentes ou domiciliados em paraíso fiscal,
nos casos em que o investimento ocorra em desacordo com as normas
emitidas pelo Conselho Monetário Nacional.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. DOLO. Sendo possível colher dos fatos
elementos inequívocos da necessária conduta dolosa para a qualificação da
penalidade imposta de ofício, acertada é a imposição da multa pelo dobro
de seu patamar base.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 124, I, CTN. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. A responsabilidade tributária prevista no
artigo 124, inciso I do CTN pressupõe, cumulativamente, os seguintes
requisitos: vínculo entre o responsável e o fato gerador ou o sujeito
passivo; interesse comum jurídico, não bastando o mero proveito
econômico; cometimento de ato ilícito com abuso de personalidade
jurídica envolvendo grupo econômico irregular, evasão fiscal ou
planejamento tributário abusivo; e o ato ilícito tem de ser praticado com
dolo. Constatada a existência cumulativa de todos esses requisitos, correta
estará a imputação de responsabilidade solidária, nos termos do
dispositivo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em primeira votação, na sessão de
dezembro/2024, por voto de qualidade, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento. Vencidos
os Conselheiros Fellipe Honório Rodrigues da Costa e André Luis Ulrich Pinto que votaram por
acolher essa preliminar. Em segunda votação, por voto de qualidade, negar provimento ao recurso
voluntário quanto ao mérito da exigência. Vencidos os Conselheiros Fellipe Honório Rodrigues da
Costa e André Luis Ulrich Pinto que votaram por reduzir a alíquota do IRRF para 15% (quinze por
cento) e a Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiróz que votou por dar provimento ao
recurso. Designado o Conselheiro Maurício Novaes Ferreira para redigir o voto vencedor nessa
matéria. Em terceira votação, por maioria de votos, reduzir a multa ao percentual de 75% (setenta
e cinco por cento). Vencidos os Conselheiros Maurício Novaes Ferreira e José André Wanderley
Dantas de Oliveira que votaram manter a qualificação e, de ofício, reduzir a multa ao percentual
de 100% (cem por cento).

Fl. 2127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
3

(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

(documento assinado digitalmente)
Mauricio Novaes Ferreira – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de
Oliveira, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal no
Rio de Janeiro que, ao apreciar a manifestação de inconformidade apresentada, entendeu, por
unanimidade de votos, a ela negar provimento.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:

Trata o presente processo de auto de infração (fls. 1.136 e ss), através do qual foi
constituído crédito tributário de IRRF.
A infração foi descrita, no auto de infração de IRPJ, como "IMPOSTO DE RENDA
NA FONTE SOBRE GANHOS COM VENDA DE AÇÕES EM BOLSA DE VALORES
AUFERIDOS POR RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR OPERANDO
ATRAVÉS DE INTERPOSTA PESSOA”.
O crédito tributário lançado refere-se ao ano-calendário 2017, tendo a seguinte
composição:

Fl. 2128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
4

Nos valores acima, já estão inclusos a multa de ofício, aplicada à razão de 150%, e
os juros de mora foram calculados, até a data do lançamento, com emprego da
taxa Selic.
Houve atribuição de responsabilidade tributária solidária, conforme o seguinte:

Termo de verificação fiscal às fls. 1.146 e ss, cujo capítulo 2, por bem sintetizar as
razões do lançamento, segue reproduzido abaixo:

Inconformada com o lançamento, do qual tomou ciência em 11/01/2022 (fls.
1.206), a interessada interpôs, em 09/02/2022 (fls. 1.213), a impugnação de fls.
1.215 e ss, pela qual, bem sintetizou seus argumentos de defesa no capítulo II da
peça de bloqueio, conforme o seguinte:
Fl. 2129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
5

Fl. 2130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
6

(...)

Fl. 2131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
7

Fl. 2132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
8

Em sede preliminar, a interessada assim se manifestou:

(...)

Fl. 2133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
9

(...)

(...)
Fl. 2134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
10

Fl. 2135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
11

(...)

(...)

(...)

(...)
Fl. 2136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
12

(...)

(...)

(...)
Fl. 2137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
13

(...)

(...)

(...)
Fl. 2138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
14

(...)

Fl. 2139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
15

(...)
(...)

(...)

Fl. 2140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
16

(...)

(...)

(...)

Fl. 2141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
17

(...)

(...)
Fl. 2142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
18

(...)

(...)

(...)
Fl. 2143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
19

(...)

(...)

(...)
Fl. 2144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
20

(...)

(...)

(...)

Fl. 2145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
21

Fl. 2146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
22

Fl. 2147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
23

Fl. 2148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
24

Fl. 2149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
25

Fl. 2150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
26

Fl. 2151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
27

Fl. 2152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
28

Fl. 2153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
29

Fl. 2154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
30

Fl. 2155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
31

Fl. 2156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
32

Fl. 2157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
33

Fl. 2158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
34

Fl. 2159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
35

Fl. 2160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
36

Ciente em 13/01/2022 (fls. 1.209), a responsabilizada GP INVESTIMENTS interpôs,
em 10/02/2022 (fls. 1.391/1.392) (fls. 175), a impugnação de fls. 1.395 e ss, pela
qual, em síntese, por suas palavras, disse:
(...)

Fl. 2161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
37

Fl. 2162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
38

Fl. 2163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
39

Fl. 2164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
40

Fl. 2165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
41

Fl. 2166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
42

L, já que não é passível de registro, mensuração e evidenciação pela
contabilidade.
Fl. 2167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
43

Fl. 2168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
44

Fl. 2169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
45

Fl. 2170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
46

Fl. 2171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
47

Com supressões decorrentes da necessária síntese dos fatos, é o relatório.

A DRJ07/RJ julgou negou provimento a manifestação de inconformidade, conforme
acórdão de ementa abaixo transcrita:

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 20/09/2017
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. EFEITOS.
Os julgados administrativos e judiciais mesmo que proferidos pelos órgãos
colegiados e ainda que consignados em súmula, mas sem um dispositivo
normativo que lhes atribua eficácia vinculante, não constituem normas
complementares de direito tributário.
DOUTRINA. EFEITOS.
Fl. 2172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
48

Mesmo a mais respeitável doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas,
não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em se
tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.

PROVA. JUNTADA POSTERIOR. PRECLUSÃO.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior, por referir-se a fato ou a direito superveniente, ou por destinar-se
a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
A realização de diligências e perícias tem por finalidade a elucidação de questões
que suscitem dúvidas para o julgamento da lide. Assim, pressupõem a
necessidade de se conhecer determinada matéria, bem como dirimir dúvidas que
o exame dos autos não seja suficiente para esclarecer. São, por conseguinte,
providências desnecessárias quando o feito contém todos os elementos
suficientes para seu prosseguimento, inexistindo qualquer dúvida que dependa de
novas aferições de dados factuais.
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Quando não houver declaração do débito ou o seu pagamento, bem assim
quando houver dolo no cometimento da infração tributária, o prazo decadencial
quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não padece de nulidade o lançamento efetuado por autoridade competente,
contra o qual o sujeito passivo pode exercer o contraditório e a ampla defesa, e
em que constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo
administrativo fiscal.
MERCADO BURSÁTIL. INVESTIDOR ESTRANGEIRO. REPRESENTAÇÃO. OBRIGAÇÕES
TRIBUTÁRIAS. RESPONSÁVEL. RETENÇÃO NA FONTE.
O investimento estrangeiro nos mercados financeiros e de valores mobiliários
somente poderá ser realizado no país por intermédio de representante legal,
previamente designado dentre as instituições autorizadas pelo Poder Executivo a
prestar tal serviço, e que será responsável pelo cumprimento das obrigações
tributárias decorrentes das operações que realizar por conta e ordem do
representado, inclusive pela retenção e recolhimento do Imposto de Renda na
fonte sobre aplicações financeiras, se a legislação pertinente não atribuir tal
responsabilidade a terceiro.
Fl. 2173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
49

REAL
INVESTIDOR.
IDENTIFICAÇÃO.
ISENÇÃO.
SOCIEDADE
INTERPOSTA.
AFASTAMENTO.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
INOCORRÊNCIA.
A identificação do real investidor é condição inafastável para a análise do
cabimento ou não da isenção do IRRF para investidores estrangeiros no mercado
de renda variável. Eventual afastamento, pela autoridade fiscal, de investidor
considerado interposto não equivale à desconsideração da personalidade jurídica
da sociedade afastada.
INVESTIDOR ESTRANGEIRO. HABILITAÇÃO. REPRESENTAÇÃO. DESCUMPRIMENTO
DE NORMAS. GANHO DE CAPITAL. RENDA VARIÁVEL. ALÍQUOTA.
Cabe a incidência de Imposto de Renda Retido na Fonte à alíquota de 25% sobre
os ganhos de capital decorrentes de aplicação em renda variável de investidores
residentes ou domiciliados em paraíso fiscal, nos casos em que o investimento
ocorra em desacordo com as normas emitidas pelo Conselho Monetário Nacional.
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA. RETENÇÃO NA FONTE. REAJUSTAMENTO DA BASE DE
CÁLCULO.
Tratando-se de incidência na fonte em caráter definitivo, em que a fonte está
obrigada a descontar e recolher o tributo na condição de responsável, a
importância paga considerar-se-á liquida para efeito de incidência do Imposto
devido. Nessa hipótese, havendo obrigação não cumprida de a fonte reter e
recolher o IR, caberá o reajustamento da base de cálculo, eis que, para todos os
efeitos legais, considera-se assumido o ônus do tributo devido.

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente principal
apresentou Recurso Voluntário (e-fl. 1714/1811) e a GP Investment LTDA também interpôs
Recurso Voluntário (1924/1984) pugnando pelo seu provimento.

É o relatório

VOTO VENCIDO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Fl. 2174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
50

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo, atende os demais requisitos,
portanto dele conheço.

DO ESCOPO DA LIDE

Conforme dispõe a decisão recorrida, “a autoridade fiscal considerou ser o caso de
falta de recolhimento de imposto de renda na fonte sobre rendimentos de operações em bolsa de
valores. O beneficiário da renda seria investidor não residente no país (INR), porém com emprego
de interposta pessoa” (cf. Decisão Recorrida).
O lançamento tributário foi formulado em face da instituição financeira considerada
pela autoridade lançadora como representante tributária, a Bradesco Kirton, domiciliada no Brasil.
Solidariamente, foi responsabilizada a GP Investments, com domicílio em paraíso fiscal (artigo 24
da Lei no 9.430/96 c/c art. 8o da Lei no 9.779/99 c/c artigo 1o, XI, da IN RFB no 1.037/10),
considerada pela autoridade fiscal como real investidora.
Diz-se que a GP Investments seria a real investidora porque a autoridade fiscal
considerou que, para fazer jus ao benefício fiscal de isenção de imposto de renda relativamente a
rendimentos auferidos em bolsa de valores no Brasil – que é inaplicável a investidores
domiciliados em paraíso fiscal - a GP Investments teria investido seu capital por intermédio da
ALGARVE, sediada no exterior, mas em localidade não considerada paraíso fiscal.
“No Brasil, a GP INVESTMENTS contou com a BRADESCO KIRTON como instituição
financeira nacional designada representante tributário da ALGARVE. De tal modo, apenas
formalmente, a real investidora estaria atendendo ao comando do artigo 79 da Lei no 8.981/95 e,
também, do artigo 16, § 3o, I, da MP no 2.189-49/01” (cf. Decisão Recorrida).
Portanto, em suma, a BRADESCO KIRTON foi incluída como responsável tributária
porque teria representado no Brasil a GP INVESTMENTS.
Nesse sentido, convém esclarecer que este relator participou de julgamento em
matéria idêntica quando da análise do Processo no 16561.720135/2018-15, Acórdão no 1302-
006.334 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, na sessão de 18 de
novembro de 2022 cujo recorrente era a BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., cujo relator foi o
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo em que fora acolhida por maioria de votos a
preliminar de nulidade por equívoco da autoridade fiscal quanto à legislação aplicável, base de
cálculo dos tributos e alíquota incidente sobre esta, o que restou configurado na oportunidade, a
nulidade por vício material do lançamento e, por consequência, foi dado provimento ao Recurso
Voluntário apresentado pelo sujeito passivo principal, cancelando integralmente o lançamento de
ofício.
Destaca-se ainda, que antes de adentrar no mérito da demanda referente ao
processo supramencionado, o relator ponderou a respeito da tributação sobre
Fl. 2175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
51

ganhos/rendimentos de investidores residentes no exterior, entendo importante transcrever o
excerto com intuito de dar a Turma uma melhor compreensão sobre a matéria, in verbis:

(...) 2 TRIBUTAÇÃO SOBRE GANHOS/RENDIMENTOS DE INVESTIDORES
RESIDENTES NO EXTERIOR
Antes de adentrar à análise das alegações contidas nos Recursos Voluntários ora
sob exame, considero necessário se apresentar uma breve síntese acerca do
quadro normativo relacionado à tributação pelo imposto de renda dos
investimentos realizados no Brasil por investidores residentes no exterior (IRE).
Por meio da Lei no 4.131, de 1962, disciplinou-se o tratamento a ser conferido aos
chamados investimentos diretos realizados por “pessoas físicas ou jurídicas
residentes, domiciliadas ou com sede no exterior”, assim entendidos os realizados
por meio de “bens, máquinas e equipamentos, entrados no Brasil sem dispêndio
inicial de divisas, destinados à produção de bens ou serviços, bem como os
recursos financeiros ou monetários, introduzidos no país, para aplicação em
atividades econômicas” (destacou-se).
Apenas por meio de normas posteriormente emitidas pelo Conselho Monetário
Naciona (CMN), com amparo na competência que lhe foi conferida no art. 4o da
Lei no 4.595, de 1964, o escopo de aplicação dos investimentos dos residentes e
domiciliados no exterior foi, explicita e gradualmente, estendido para o mercado
financeiro e de capitais, de modo que o tratamento tributário incidente sobre tal
modalidade de investimentos passou a ser a resultante da interação de normas
cambiais e fiscais.
1 Ao tempo dos fatos geradores tratados no presente processo, portanto, os
investimentos efetuados pelos IRE nos mercados financeiros e de capitais eram
regulados pela Resolução CMN no 2.689, de 2000, na qual se prescrevia, dentre
outras, as seguintes formalidades:
Art. 3o Previamente ao início de suas operações, o investidor não residente deve:
I - constituir um ou mais representantes no País;
II - preencher formulário, cujo modelo constitui o Anexo a esta Resolução;
III - obter registro junto à Comissão de Valores Mobiliários.
Parágrafo 1o O representante de que trata o inciso I deste artigo não se confunde,
necessariamente, com aquele exigido pela legislação tributária.
Parágrafo 2o Quando o representante de que trata o inciso I deste artigo for
pessoa física ou jurídica não financeira, o investidor deve nomear instituição
autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, que será co-responsável pelo
cumprimento das obrigações de que trata o art. 5o.
Fl. 2176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
52

[...]
Art. 6o Os ativos financeiros e os valores mobiliários negociados, bem como as
demais modalidades de operações financeiras realizadas por investidor não
residente decorrentes das aplicações de que trata esta Resolução devem, de
acordo com sua natureza:
I - ser registrados, custodiados ou mantidos em conta de depósito em instituição
ou entidade autorizada à prestação desses serviços pelo Banco Central do Brasil
ou pela Comissão de Valores Mobiliários; ou
II - estar devidamente registrados em sistemas de registro, liquidação e custódia
reconhecidos pelo Banco Central do Brasil ou autorizados pela Comissão de
Valores Mobiliários, em suas respectivas esferas de competência.
Parágrafo único. As operações de investidor não residente em mercados de
derivativos ou demais mercados de liquidação futura somente podem ser
realizadas ou registradas em bolsas de valores, bolsas de mercadorias e de
futuros, mercado de balcão organizado por entidade autorizada pela Comissão de
Valores Mobiliários, ou registradas em sistemas de registro, liquidação e custódia
referidos no inciso II deste artigo.
No âmbito tributário, como regra geral, foram aplicadas aos IRE as mesmas
normas previstas para a tributação das operações financeiras realizadas pelos
residentes ou domiciliados no país, conforme prescrição contida no art. 78 da Lei
no 8.981, de 1995:
Art. 78. Os residentes ou domiciliados no exterior sujeitam-se às mesmas normas
de tributação pelo Imposto de Renda, previstas para os residentes ou
domiciliados no país, em relação aos:
I - rendimentos decorrentes de aplicações financeiras de renda fixa;
II - ganhos líquidos auferidos em operações realizadas em bolsas de valores, de
mercadorias, de futuros e assemelhadas;
III - rendimentos obtidos em aplicações em fundos de renda fixa e de renda
variável e em clubes de investimentos.
Parágrafo único. Sujeitam-se à tributação pelo Imposto de Renda, nos termos dos
arts. 80 a 82, os rendimentos e ganhos de capital decorrentes de aplicações
financeiras, auferidos por fundos, sociedades de investimento e carteiras de
valores mobiliários de que participem, exclusivamente, pessoas físicas ou
jurídicas, fundos ou outras entidades de investimento coletivo residentes,
domiciliados ou com sede no exterior.
No citado diploma legal, contudo, criou-se regime especial de tributação aplicável
a determinadas naturezas de investidores. In verbis:
Art. 81. Ficam sujeitos ao Imposto de Renda na fonte, à alíquota de dez por cento,
os rendimentos auferidos:
Fl. 2177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
53

I - pelas entidades mencionadas nos arts. 1o e 2o do Decreto-Lei no 2.285, de 23
de julho de 1986;
II - pelas sociedades de investimento a que se refere o art. 49 da Lei no 4.728, de
1965, de que participem, exclusivamente, investidores estrangeiros;
III - pelas carteiras de valores mobiliários, inclusive vinculadas à emissão, no
exterior, de certificados representativos de ações, mantidas, exclusivamente, por
investidores estrangeiros.
§ 1o Os ganhos de capital ficam excluídos da incidência do Imposto de Renda
quando auferidos e distribuídos, sob qualquer forma e a qualquer título, inclusive
em decorrência de liquidação parcial ou total do investimento pelos fundos,
sociedades ou carteiras referidos no caput deste artigo.
§ 2o Para os efeitos deste artigo, consideram-se:
a) rendimentos: quaisquer valores que constituam remuneração de capital
aplicado, inclusive aquela produzida por títulos de renda variável, tais como juros,
prêmios, comissões, ágio, deságio e participações nos lucros, bem como os
resultados positivos auferidos em aplicações nos fundos e clubes de investimento
de que trata o art. 73;(Vide Lei no 12.431, de 2011)
b) ganhos de capital, os resultados positivos auferidos:
b.1) nas operações realizadas em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e
assemelhadas, com exceção das operações conjugadas de que trata a alínea a do
§ 4o do art. 65;
b.2) nas operações com ouro, ativo financeiro, fora de bolsa;
§ 3o A base de cálculo do Imposto de Renda sobre os rendimentos auferidos pelas
entidades de que trata este artigo será apurada:
a) de acordo com os critérios previstos nos arts. 65 a 67 no caso de aplicações de
renda fixa;
b) de acordo com o tratamento previsto no § 3o do art. 65 no caso de
rendimentos periódicos;
c) pelo valor do respectivo rendimento ou resultado positivo, nos demais casos.
§ 4o Na apuração do imposto de que trata este artigo serão indedutíveis os
prejuízos apurados em operações de renda fixa e de renda variável.
§ 5o O disposto neste artigo alcança, exclusivamente, as entidades que atenderem
às normas e condições estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, não se
aplicando, entretanto, aos fundos em condomínio referidos no art. 80.
Observe-se que, de acordo com o regime especial em questão, os ganhos de
capital consistentes nos resultados positivos auferidos em bolsas de valores ficam
excluídos da tributação pelo imposto de renda, quando distribuídos. E, ainda, que
Fl. 2178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
54

o regime especial somente é aplicável às entidades que atenderem às normas e
condições estabelecidas pelo CMN.
Com a edição da Medida Provisória no 2.189-49, de 2001, houve a ampliação dos
beneficiários pelo regime especial estabelecido na norma acima transcrita para
todos os IRE.
Veja-se:
Art.16. O regime de tributação previsto no art. 81 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995, com a alteração introduzida pelo art. 11 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, aplica-se a investidor residente ou domiciliado no exterior,
individual ou coletivo, que realizar operações financeiras nos mercados de renda
fixa ou de renda variável no País, de acordo com as normas e condições
estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.
§1oÉ responsável pela retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte,
incidente sobre os rendimentos de operações financeiras auferidos por qualquer
investidor estrangeiro, a pessoa jurídica que efetuar o pagamento dos referidos
rendimentos.
§2oO regime de tributação referido no caput não se aplica a investimento oriundo
de país que não tribute a renda ou que a tribute a alíquota inferior a vinte por
cento, o qual se sujeitará às mesmas regras estabelecidas para os residentes e
domiciliados no País.
§3oRelativamente ao disposto no § 2o será observado que:
I - sem prejuízo do disposto no § 1o , o investidor estrangeiro deverá, no caso de
operações realizadas em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e
assemelhadas, nomear instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do
Brasil como responsável, no País, pelo cumprimento das obrigações tributárias
decorrentes das referidas operações;
II - no caso de ações adquiridas até 31 de dezembro de 1999, para fins de
apuração da base de cálculo do imposto de renda, o custo de aquisição, quando
não for conhecido, será determinado pelo preço médio ponderado da ação,
apurado nas negociações ocorridas, na bolsa de valores com maior volume de
operações com a ação, no mês de dezembro de 1999 ou, caso não tenha havido
negócios naquele mês, no mês anterior mais próximo.
§4 o A Secretaria da Receita Federal poderá baixar normas para o controle das
operações realizadas pelos investidores estrangeiros.
Mais uma vez, cabe a observação em relação às restrições impostas pela
legislação. Ficam excluídas do regime especial as operações realizadas em
desacordo com as normas e condições estabelecidas pelo CMN, bem como os
investimentos oriundos de “país que não tribute a renda ou que a tribute a
alíquota inferior a vinte por cento, o qual se sujeitará às mesmas regras
estabelecidas para os residentes e domiciliados no País”. Para estes últimos,
Fl. 2179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
55

valem as mesmas regras de tributação estabelecidas para os residentes e
domiciliados no Brasil, à época dos fatos geradores sob exame, consolidadas na
Instrução Normativa RFB no 1.022, de 2010.
Para os ganhos líquidos auferidos em operações realizadas em bolsas de valores,
as regras estavam estabelecidas nos arts. 45 a 53 da citada Instrução Normativa,
dos quais se transcrevem os trechos relevantes à análise dos Recursos
Voluntários:
Seção II
Das Operações em Bolsa de Valores, de Mercadorias, de Futuros e Assemelhadas
e Operações de Liquidação Futura Fora de Bolsa
Art. 45. Esta Seção dispõe sobre a incidência do imposto sobre a renda sobre os
ganhos líquidos auferidos por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica
isenta, em operações realizadas nas bolsas de valores, de mercadorias, de futuros
e assemelhadas, existentes no País.
§ 1o O disposto nesta Seção aplica-se, também, aos ganhos líquidos auferidos:
I - por qualquer beneficiário:
a) na alienação de Brazilian Depositary Receipts (BDR), em bolsa;
b) na alienação de ouro, ativo financeiro;
c) em operação realizada em mercado de liquidação futura, fora de bolsa,
inclusive com opções flexíveis; e
d) em operações de day-trade realizadas em bolsa; e
II - pelas pessoas jurídicas, na alienação de participações societárias, fora de bolsa.
§ 2o São consideradas assemelhadas às bolsas de que trata este artigo, as
entidades cujo objeto social seja análogo ao das referidas bolsas e que funcionem
sob a supervisão e fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários.
§ 3o Considera-se ganho líquido o resultado positivo auferido nas operações de
que tratam os arts. 47 a 51 realizadas em cada mês, admitida a dedução dos
custos e despesas incorridos, necessários à realização das operações.
§ 3o-A No caso de realização de mais de uma operação no mesmo dia, para efeito
de apuração do ganho líquido de que trata o § 3o, os custos e despesas totais
incorridos poderão ser rateados entre as operações executadas,
proporcionalmente ao valor financeiro de cada operação. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1236, de 11 de janeiro de 2012)
§ 4o O imposto de que trata este artigo será apurado por períodos mensais e pago
pelo contribuinte até o último dia útil do mês subsequente ao da apuração.
Art. 46. Os ganhos líquidos auferidos em alienações ocorridas nos mercados à
vista, em operações liquidadas nos mercados de opções e a termo e em ajustes
Fl. 2180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
56

diários apurados nos mercados futuros sujeitam-se ao imposto sobre a renda à
alíquota de 15% (quinze por cento).
Mercados à Vista
Art. 47. Nos mercados à vista, o ganho líquido será constituído pela diferença
positiva entre o valor de alienação do ativo e o seu custo de aquisição, calculado
pela média ponderada dos custos unitários.
[...]
Retenção na Fonte 0,005%
Art. 52. As operações referidas nos arts. 22-D, 47 e 49 a 51 sujeitam-se à
incidência do imposto sobre a renda na fonte, à alíquota de 0,005% (cinco
milésimos por cento) sobre os seguintes valores:(Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1290, de 06 de setembro de 2012)
[...]
IV - nos mercados a vista, o valor da alienação, nas operações com ações, ouro
ativo financeiro e outros valores mobiliários neles negociados.
[...]
§ 3o O disposto neste artigo:
I - aplica-se também às operações realizadas:
a) no mercado de balcão, com intermediação, tendo por objeto os valores
mobiliários e ativos referidos no inciso IV do caput, bem como às operações
realizadas em mercados de liquidação futura fora de bolsa;
b) por investidor estrangeiro oriundo de País que não tribute a renda ou que a
tribute à alíquota inferior a 20% (vinte por cento);
II - não se aplica às operações:
a) de exercício de opção;
b) das carteiras de instituição financeira, sociedade de seguro, de capitalização,
entidade aberta ou fechada de previdência complementar, sociedade corretora
de títulos, valores mobiliários e câmbio, sociedade distribuidora de títulos e
valores mobiliários, sociedade de arrendamento mercantil e Fapi;
c) dos investidores estrangeiros que realizam operações em bolsa de acordo com
as normas e condições estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional,
ressalvado o disposto na alínea " b" do inciso I; d) dos fundos e clubes de
investimento;
e) conjugadas de que trata o inciso I do art. 38.
§ 4o Fica dispensada a retenção do imposto de que trata este artigo cujo valor seja
igual ou inferior a R$ 1,00 (um real).
Fl. 2181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
57

§ 5o Ocorrendo mais de uma operação no mesmo mês, realizada por uma mesma
pessoa, física ou jurídica, deverá ser efetuada a soma dos valores de imposto
incidente sobre todas as operações realizadas no mês, para efeito de cálculo do
limite de retenção previsto no § 4o, desprezados valores iguais ou inferiores a R$
1,00 (um real).
§ 6o Fica responsável pela retenção do imposto de que trata este artigo a
instituição intermediadora que receber diretamente a ordem do cliente.
§ 7o O imposto sobre a renda retido na forma deste artigo deverá ser recolhido ao
Tesouro Nacional até o 3o (terceiro) dia útil subsequente ao decêndio da data da
retenção, utilizando-se o código de receita 5557.
§ 8o O valor do imposto retido na fonte a que se refere este artigo poderá ser:
I - deduzido do imposto sobre ganhos líquidos apurados no mês;
II - compensado com o imposto incidente sobre ganhos líquidos apurados nos
meses subsequentes;
III - compensado na declaração de ajuste anual se, após a dedução de que tratam
os incisos I e II, houver saldo de imposto retido;
IV - compensado com o imposto devido sobre o ganho de capital na alienação de
ações.
Compensação de Perdas
Art. 53. Para fins de apuração e pagamento do imposto mensal sobre os ganhos
líquidos, as perdas incorridas nas operações de que tratam os arts. 22-D, 47 e 49 a
51 poderão ser compensadas com os ganhos líquidos auferidos, no próprio mês
ou nos meses subsequentes, inclusive nos anos-calendário seguintes, em outras
operações realizadas em qualquer das modalidades operacionais previstas
naqueles artigos, exceto no caso de perdas em operações de day-trade, que
somente serão compensadas com ganhos auferidos em operações da mesma
espécie. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1290, de 06 de
setembro de 2012)
Parágrafo único. As perdas a que se refere este artigo não poderão ser
compensadas com ganhos em operações day-trade de que trata o art. 54.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1236, de 11 de janeiro de 2012)
Cabe, ainda, destacar, na legislação as figuras do representante legal, previsto no
art. 79 da Lei no 8.981, de 1995, e no art. 66, §2o, da Instrução Normativa RFB o
1.585, de 2010.
Veja-se as referidas disposições normativas:
Art. 79. O investimento estrangeiro nos mercados financeiros e de valores
mobiliários somente poderá ser realizado no país por intermédio de
representante legal, previamente designado dentre as instituições autorizadas
pelo Poder Executivo a prestar tal serviço e que será responsável, nos termos do
Fl. 2182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
58

art. 128 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966)
pelo cumprimento das obrigações tributárias decorrentes das operações que
realizar por conta e ordem do representado.
§ 1o O representante legal não será responsável pela retenção e recolhimento do
Imposto de Renda na fonte sobre aplicações financeiras quando, nos termos da
legislação pertinente tal responsabilidade for atribuída a terceiro.
§ 2o O Poder Executivo poderá excluir determinadas categorias de investidores da
obrigatoriedade prevista neste artigo.
Art. 66. Ressalvado o disposto na Seção II deste Capítulo, os residentes ou
domiciliados no exterior sujeitam-se às mesmas normas de tributação pelo
imposto sobre a renda, previstas para os residentes ou domiciliados no País, em
relação aos:
I - rendimentos decorrentes de aplicações financeiras de renda fixa e em fundos
de investimento;
II - ganhos líquidos auferidos em operações realizadas em bolsas de valores, de
mercadorias, de futuros e assemelhadas.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se também:
I - aos ganhos líquidos auferidos na alienação de ouro, ativo financeiro, e em
operações realizadas nos mercados de liquidação futura, fora de bolsa; II - aos
rendimentos auferidos nas operações de swap.
§ 2o O investimento estrangeiro nos mercados financeiros e de valores mobiliários
somente poderá ser realizado no País por intermédio de representante legal,
previamente designado dentre as instituições autorizadas pelo Banco Central do
Brasil a prestar tal serviço e que será responsável, nos termos do art. 128 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, pelo cumprimento
das obrigações tributárias decorrentes das operações que realizar por conta e
ordem do representado.
§ 3o A responsabilidade de que trata o § 2o aplica-se somente no caso do imposto
referente aos ganhos líquidos de que tratam o inciso II do caput e o inciso I do §
1o, extinguindo-se a partir da data:(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1290, de 06 de setembro de 2012)
I - da transferência dos recursos ou ativos para conta da mesma titularidade do
investidor em outra instituição, no caso de aplicações realizadas de acordo com as
normas e condições estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional quando
aqueles permanecerem no País; ou(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1290, de 06 de setembro de 2012)
II - do retorno dos recursos para o exterior, no caso de liquidação das operações
realizadas pelo investidor do mercado financeiro e de capitais. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1290, de 06 de setembro de 2012)
Fl. 2183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
59

§ 4o A isenção prevista no art. 3o da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004,
alcança as operações realizadas por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no
exterior, inclusive as realizadas por residentes ou domiciliados em país que não
tribute a renda ou que a tribute à alíquota máxima inferior a 20% (vinte por
cento).

Sendo assim, feita essas considerações, passo a analisar a preliminar de nulidade e
os demais aspectos do Recurso Voluntário

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

A recorrente arguiu preliminar de nulidade do auto de infração em decorrência da
suposta aplicação equivocada da alíquota de 25% a que se refere o art. 24 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996.
A referida preliminar de nulidade do auto de infração é posta sob a alegação de
que “mesmo que se partisse da equivocada premissa central adotada no Auto de Infração, de que
a real detentora dos ativos brasileiros seria a entidade domiciliada em Bermudas (GP Investments)
e não o Investidor 4373, deveria ter sido adotado o tratamento tributário previsto na legislação
tributária aplicável para ganhos auferidos por investidores locais em bolsa de valores” (cf. Recurso
Voluntário).
Justifica essa afirmação dispondo que “conforme estabelecido pelo artigo 78 da Lei
no 8.981/95 e 85 da IN no 1.585/15, e reconhecido pela própria D. Fiscalização, os investidores
estrangeiros localizados em paraíso fiscal estão sujeitos às mesmas normas de tributação pelo
Imposto de Renda aplicáveis aos residentes ou domiciliados no Brasil, em relação aos ganhos
líquidos auferidos em operações realizadas em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e
assemelhadas” (cf. Recurso Voluntário).
Diante de tal regra, a recorrente afirma que sendo de 15% a alíquota do imposto de
renda suportado pelos residentes ou domiciliados no Brasil no que diz respeito aos “ganhos
líquidos auferidos em alienações ocorridas nos mercados à vista, em operações liquidadas nos
mercados de opções e a termo e em ajustes diários apurados nos mercados futuros” e tendo sido
aplicada alíquota de 25% pela autoridade fiscal neste caso concreto, defende haver nulidade
material do auto de infração.
Nesse contexto, conforme mencionado, este Relator já se posicionou por acolher a
nulidade no Processo no 16561.720135/2018-15, Acórdão no 1302-006.334, e, por concordar
integralmente com o voto do Conselheiro Paulo Figueiredo, passo a reproduzi-lo para que possa
fazer parte da fundamentação do presente voto, in verbis:

Fl. 2184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
60

(...) DAS PRELIMINARES DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
(...) DO SUPOSTO ERRO NA CAPITULAÇÃO LEGAL E ALÍQUOTA APLICÁVEL
Ainda em sede de preliminar, o Banco Santander (Brasil) S.A. argui a nulidade do
auto de infração por erro no enquadramento legal da infração apontada no
lançamento de ofício.
Afirma que não teriam sido indicados “com a devida precisão, a penalidade
aplicável e a determinação da exigência, em desobediência ao artigo 10, IV e V, do
Decreto n° 70.235/72”.
Segundo a Recorrente, o dispositivo legal invocado pela autoridade fiscal (o art. 8o
da Lei no 9.779, de 1999) não se enquadraria aos fatos geradores apontados, na
medida em que se refere a rendimentos, enquanto os montantes tributados se
relacionariam a ganhos de capital. Transcreve-se o teor do dispositivo legal em
questão:
Art.8o Ressalvadas as hipóteses a que se referem os incisos V, VIII, IX, X e XI do
art.1o da Lei no 9.481, de 1997, os rendimentos decorrentes de qualquer
operação, em que o beneficiário seja residente ou domiciliado em país que não
tribute a renda ou que a tribute à alíquota máxima inferior a vinte por cento, a
que se refere o art. 24 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, sujeitam-se à
incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de vinte e cinco por cento.
A Recorrente argui que o mencionado dispositivo não abarcaria os ganhos de
capital, os quais seriam objeto do art. 47 da Lei no 10.833, de 2003:
Art. 47. Sem prejuízo do disposto no art. 10 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro
de 1995, e no art. 7o da Lei no 9.959, de 27 de janeiro de 2000, o ganho de capital
decorrente de operação, em que o beneficiário seja residente ou domiciliado em
país ou dependência com tributação favorecida, a que se refere o art. 24 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, sujeita-se à incidência do imposto de renda na
fonte à alíquota de 25% (vinte e cinco por cento).
Alega, porém, que este último dispositivo não foi invocado na autuação, de modo
que deveria ser reconhecida a nulidade do lançamento. Aponta que, ao contrário
da conclusão a que se chegou na decisão de primeira instância, não haveria erro
de natureza meramente formal, mas erro de capitulação legal com vício nos
requisitos prescritos no art. 142 do CTN.
Além disso, argumenta que seria indevido o reajustamento da base de cálculo
promovido pela autoridade fiscal, por força do art. 725 do Decreto no 3.000, de
1999 (RIR/99).
Tal dispositivo, do mesmo modo, seria aplicável, apenas, a rendimentos. Jamais a
ganho de capital na venda de ações.
Finalmente, sustenta que, ainda que acatada a tese da autoridade fiscal, no
sentido de que os reais detentores dos ativos seriam as entidades domiciliadas
nas Ilhas Cayman, a alíquota aplicável não seria de 25% (vinte e cinco por cento),
Fl. 2185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
61

conforme art. 47 da Lei no 10.833, de 2003, mas de 15% (quinze por cento), como
estabelecido no art. 57 da Instrução Normativa RFB no 1.585, de 2015. Haveria
contradição na constituição do crédito tributário, assim sintetizada:
96. Para tentar afastar a aplicação da alíquota de 15% aplicável aos investidores
estrangeiros localizados em paraíso fiscal que investem no mercado de capitais
brasileiro, a D. Fiscalização se fundamenta na ausência de cumprimento das
normas e condições estabelecidas pelo CMN, o que acabou por ensejar a
insanável contradição apontada acima quanto à identificação do sujeito passivo
no caso em questão.
97. Por conta desse raciocínio, há também uma automática contradição quanto à
alíquota aplicável, pois investimentos feitos por investidores estrangeiros no
mercado de capitais brasileiros somente podem ser realizados segundo as regras
do CMN e por meio de uma Conta 2.689.
98. Frise-se mais uma vez que NÃO EXISTE A POSSIBILIDADE de um investidor
estrangeiro investir no mercado de capitais brasileiros sem que isso seja feito por
meio de uma Conta de Depósito 2.689 (atual Conta 4.373).
99. Dessa forma, no cenário de desconsideração conjecturado pela D. Fiscalização,
no qual as entidades localizadas nas Ilhas Cayman seriam as reais investidoras no
mercado de capitais brasileiros (o que se admite apenas para fins de
argumentação), a conclusão lógica seria a de que tais entidades assumiriam a
posição de HELONA e HOOPIKA como titulares das Contas 2.689, de maneira que
quaisquer ganhos de capital auferidos por esses investidores residentes em
paraíso fiscal estariam sujeitos à tributação pelo imposto de renda à alíquota de
15%, conforme determinado pelo disposto no art. 78 da Lei 8.981/15 e 85 da IN
1.585/15.
Na decisão de primeira instância, as alegações foram refutadas, já que teria sido
demonstrado claramente que o lançamento de ofício incidiria sobre os ganhos de
capital decorrentes das operações efetuadas em bolsa de valores. Tal fato seria
corroborado pela própria autuada haver invocado o art. 47 da Lei no 10.833, de
2003. Assim, conclui-se:
O fato de a fiscalização ter apontado dispositivo legal inadequado ao caso em
momento algum prejudicou a análise fática da situação ou suas conseqüências. Os
dispositivos em questão são similares, estão em ordem seqüencial no
Regulamento do Imposto de Renda e trazem exatamente as mesmas implicações
jurídicas aos fatos verificados. Entendo que no caso concreto, o equívoco se
aproxima mais de um vício formal do que de um vício material como tentam
sustentar os impugnantes.
Não obstante, mesmo que fosse o caso de emendar a tipificação acrescentando o
art. 47, da Lei 10.833/2003, este equívoco, em se tratando de vício formal,
esclareça-se, seria perfeitamente sanável em sede de contencioso administrativo
e mesmo nas contendas do Judiciário mediante adoção da emendatio libelli,
Fl. 2186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
62

quando, de ofício, aponta-se a correta definição jurídica se os fatos provados são
exatamente os fatos narrados.
Pois bem. Em primeiro lugar, é importante que se reconheça a possibilidade de
que o erro na capitulação legal, por parte da autoridade fiscal, não implique a
nulidade de um lançamento de ofício. Para tanto, é necessário que tenha havido a
perfeita descrição dos fatos e infração legal apurada, em todos os seus elementos
constitutivos, sem que se verifique qualquer prejuízo à defesa do sujeito passivo.
Tratar-se-á, então, de mera irregularidade formal, sanável pela correta
capitulação. Neste sentido, recente julgado desta Turma, conforme trecho de
ementa a seguir:
NULIDADE. IRREGULARIDADE NA CAPITULAÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO À DEFESA OU AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO.
Rejeita-se as alegações de nulidade relativas à irregularidade na capitulação legal,
quando se constata que a autoridade fiscal descreveu os fatos apurados de forma
que a empresa e todos os intervenientes no processo puderam ter nítida
compreensão das infrações autuadas. Inexistência de prejuízo à defesa ou ao
exercício do contraditório.
(Acórdão no 1302-005.725, de 14 de setembro de 2021, Relatora Conselheira
Andréia Lúcia Machado Mourão)
Assim, caso o equívoco cometido no lançamento fiscal fosse unicamente a
menção ao art. 8o da Lei no 9.779, de 1999, em lugar do art. 47 da Lei no 10.833,
de 2003, seria possível, tal qual feito pelos julgadores de primeira instância,
afastar a nulidade da autuação.
Ocorre que os equívocos cometidos no lançamento vão muito além disso.
É que, tratando-se os fatos geradores tributados no presente processo de
operações realizadas em bolsas de valores, e, afastada a aplicação do regime
especial de tributação previsto no art. 81 da Lei no 8.981, de 1995, a tributação
deve ser realizada conforme as regras aplicáveis aos investidores residentes e
domiciliados no Brasil, ou seja, apurado por períodos mensais, com a incidência
da alíquota de 15% (quinze por cento) sobre os ganhos líquidos auferidos,
conforme disposições do art. 45, §4o, e 46 da Instrução Normativa RFB no 1.022,
de 2010, que refletem o que está estabelecido no art. 2o, inciso I, da Lei no
11.033, de 2004.
A par disso, as referidas operações estão sujeitas à “incidência do imposto de
renda na fonte, à alíquota de 0,005% (cinco milésimos por cento)” sobre o valor
da alienação, nas operações nos mercados à vista, conforme art. 2o, §1o, caput e
inciso IV, da Lei no 11.033, de 2004.
É importante se destacar que o disposto no art. 52, §3o, inciso II, da Instrução
Normativa RFB no 1.022, de 2010, não deixa dúvidas acerca da aplicação da
Fl. 2187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
63

mencionada alíquota mesmo na hipótese a que se refere a acusação fiscal. Pela
relevância, repete-se o referido dispositivo normativo:
Art. 52. As operações referidas nos arts. 22-D, 47 e 49 a 51 sujeitam-se à
incidência do imposto sobre a renda na fonte, à alíquota de 0,005% (cinco
milésimos por cento) sobre os seguintes valores:(Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1290, de 06 de setembro de 2012)
[...]
§ 3o O disposto neste artigo:
I - aplica-se também às operações realizadas:
[...]
b) por investidor estrangeiro oriundo de País que não tribute a renda ou que a
tribute à alíquota inferior a 20% (vinte por cento);
Conforme se observa, portanto, há total equívoco da autoridade fiscal ao aplicar a
alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) sobre os ganhos líquidos auferidos nas
operações realizadas pelos investidores residentes no exterior. Não apenas a
alíquota, mas a base de cálculo é equivocada. Dever-se-ia ter aplicado a alíquota
de 0,005% (cinco milésimos por cento) sobre o valor da alienação das ações
negociadas.
Mais ainda, caso o lançamento não tratasse da retenção na fonte, mas do imposto
de renda devido mensalmente sobre os ganhos líquidos auferidos pelos
investidores, haveria equívoco quanto ao elemento temporal dos fatos geradores
(já que o auto de infração considerou a data de cada operação) e quanto à
alíquota, que seria de 15% (quinze por cento), em lugar de 25% (vinte e cinco por
cento).
As disposições normativas invocadas pela autoridade fiscal (art. 8o da Lei no 9.779,
de 1999) e pela Recorrente (art. 47 da Lei no 10.833, de 2003) não são aplicáveis à
hipótese de ganhos líquidos auferidos em operações realizadas em bolsas de
valores. O primeiro dispositivo se refere a rendimentos, de uma forma geral (à
exceção daqueles referidos nos incisos V, VIII, IX, X e XI do art. 1o da Lei no 9.481,
de 1997). O segundo se refere, de modo genérico, a ganho de capital (como nas
operações realizadas fora dos mercados organizados), com a expressa ressalva ao
art. 7o da Lei no 9.959, de 2000, esta sim, aplicável aos ganhos líquidos auferidos
em operações realizadas em bolsas de valores:
Art.7o O regime de tributação previsto no art. 81 da Lei no 8.981, de 1995, com a
alteração introduzida pelo art. 11 da Lei no 9.249, de 1995, não se aplica a
investimento estrangeiro oriundo de país que tribute a renda à alíquota inferior a
vinte por cento, o qual sujeitar-se-á às mesmas regras estabelecidas para os
residentes ou domiciliados no País. (destacou-se)
Fl. 2188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
64

Há que se reconhecer, portanto, a existência de vícios na observância aos
requisitos prescritos no art. 142 do CTN e no art. 10 do Decreto no 70.235, de
1972. In verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
(Destacou-se)
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
No lançamento sob análise, há, ao mesmo tempo, equívoco da autoridade fiscal
quanto à legislação aplicável, base de cálculo dos tributos e alíquota incidente
sobre esta, o que configura a nulidade por vício material do lançamento.
Em razão do reconhecimento da nulidade, fica prejudicada a análise de todas as
demais matérias veiculadas nos recursos voluntários.
Isto posto, voto por conhecer parcialmente dos recursos voluntários, e, quanto à
parte conhecida, acolher a preliminar de nulidade e por DAR PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário apresentado pelo sujeito passivo principal, cancelando
integralmente o lançamento de ofício.

Assim, ainda que por hipótese, partindo dessa premissa, de que o beneficiário final
dos investimentos é pessoa jurídica domiciliada em paraíso fiscal, em regra, deve aplicar a alíquota
de 15% de imposto de renda, já que nas operações em questão é aplicável a mesma regra
suportada pelos residentes ou domiciliados no Brasil (art. 78 da Lei 8.981/15 e 85 da IN 1.585/15).
Ocorre que a decisão de primeira instância, afasta a aplicação da alíquota de 15%
sob o fundamento de que tal alíquota somente é aplicável às operações que respeitam as normas
do Conselho Monetário Nacional – CMN:
Fl. 2189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
65

Nesse sentido, como corretamente entendeu a fiscalização, a tributação de
investimentos oriundos de entidades domiciliadas em paraísos fiscais somente é deslocada para o
regime aplicado a residentes no Brasil se ocorrer de acordo com as regras estabelecidas pelo CMN.
Acontecendo de forma diversa, a tributação do fato deve ser feita nos termos da regra geral (cf.
Decisão Recorrida).
A inobservância das regras estabelecidas pelo CMN teria se dado porque a GB
Investiments, domiciliada em Bermudas – paraíso fiscal, teria investido em ativos financeiros no
Brasil sem que tivesse constituído representante legal neste país.
Todavia, essa conclusão não possui congruência com o fato de o auto de infração
ter autuado a recorrente como representante tributário da GB Investiments, premissa essa
confirmada por esta decisão. É dizer: ou a recorrente é representante legal da GB Investiments no
Brasil e por essa razão deve-se aplicar a alíquota de 15% de imposto de renda, ou a recorrente não
é a representante legal da GB Investiments por essa razão é sujeito passivo ilegítimo, o que
corrobora ainda mais a nulidade.
Portanto, de acordo com os fundamentos acima reproduzidos, entendo por acolher
a preliminar de nulidade face ao equívoco da autoridade fiscal quanto à legislação aplicável, base
de cálculo dos tributos e alíquota incidente sobre esta, o que configura a nulidade por vício
material do lançamento.
Em razão do reconhecimento da nulidade, fica prejudicada a análise de todas as
demais matérias veiculadas nos recursos voluntários.
Isto posto, voto por conhecer dos recursos voluntários para acolher a preliminar de
nulidade e por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário apresentado pelo sujeito passivo
principal, cancelando integralmente o lançamento de ofício.

NULIDADE SOBRE O ERRO NA DEFINIÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DO CRÉDITO FISCAL EM
DISCUSSÃO SUSCITADO PELA GP INVESTIMENTS- INAPLICABILIDADE DO § 3o DO ART. 16 DA MP
No 2.189- 49/01 PARA FINS DE ATRIBUIÇÃO DA CONDIÇÃO DE SUJEITO PASSIVO PRINCIPAL À
BRADESCO-KIRTON, TENDO SIDO O AUTO LAVRADO COM FUNDAMENTO NO ART. 8o DA LEI No
9.779/99 E NO ART. 47 DA LEI No 10.833/03

Ainda no campo das nulidades suscitadas, a GP Investiments suscitou nulidade em
relação a suposto erro na definição do sujeito passivo sustentando a inaplicabilidade do § 3o do
art. 16 da MP no 2.189- 49/01 para fins de atribuição da condição de sujeito passivo principal à
Bradesco-Kirton, tendo sido o auto lavrado com fundamento no art. 8o da lei no 9.779/99 e no art.
47 da lei no 10.833/03, nos seguintes termos, in verbis:
Fl. 2190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
66

(...) 5.11. Ora, o § 3o do art. 16 da MP no 2.189-49/01 trata de um regime de
tributação inteiramente distinto daqueles contemplados pelo art. 8° da Lei no
9.779/99 e pelo art. 47 da Lei no 10.833/03, não sendo cabível a combinação ou
comunicação entre os dispositivos (IR recolhido pelo representante do
contribuinte sob a sistemática de ganho líquido mensal x IR recolhido sob a
sistemática de fonte). Tanto é assim que o referido § 3o é iniciado com expressa
remissão ao seu parágrafo precedente (§ 2o), o que naturalmente tem a
finalidade de delimitar o seu alcance às operações contempladas neste outro
parágrafo.
5.12. Assim, somente no cenário de apuração do IR sob a sistemática de ganhos
líquidos mensais existe previsão legal para exigência do recolhimento do imposto
pelo representante legal do INR no País. No cenário de apuração do IR segundo as
normas gerais de apuração de ganhos de capital e rendimentos de residentes em
paraísos fiscais, adotado pelo AUTO, o imposto somente pode ser exigido da fonte
pagadora do respectivo ganho ou rendimento, nunca do representante do INR no
Brasil, que não é fonte, mas mero intermediário financeiro.
5.13. Vê-se, portanto, que a fiscalização cometeu um equívoco grave ao eleger a
BRADESCO-KIRTON como sujeito passivo (principal) do crédito tributário lançado
com fundamento no art. 8° da Lei no 9.779/99 e no art. 47 da Lei no 10.833/03,
razão pela qual, por mais este motivo, o AUTO deve ser declarado nulo e
integralmente cancelado.

No caso em análise, percebo que a nulidade arguida pela GP Investiments defende a
o erro na definição do sujeito passivo da Bradesco-Kirton e, em que pese esta nulidade não tenha
sido suscitada pela referida empresa, entendo que a base do pedido se fundamenta na aplicação
da legislação que impacta no mérito da operação em si, uma vez que a incompatibilidade entre o §
3o do art. 16 da MP no 2.189-49/01 e o art. 8° da Lei no 9.779/99 e pelo art. 47 da Lei no
10.833/03, defendido pela GP Investiments, diz respeito ao deslinde que será enfrentado no
mérito.
Vale destacar que para a presente preliminar, as hipóteses que ensejam a nulidade
insertas no art. 59 do Decreto 70235/72, foram respeitadas porque o Auto foi lavrado por
autoridade competente e fora conferido o direito de defesa da recorrente.
Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

Fl. 2191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
67

No que diz respeito ao mérito, vale destacar que com vistas a afastar a sua
responsabilidade, a BRADESCO KIRTON não logrou êxito em desconstituir os fundamentos da r.
Decisão Recorrida. Os argumentos da BRADESCO KIRTON sobre esse aspecto foram bastante
genéricos, conforme se constata do trecho do Recurso Voluntário:

Nesse contexto, para garantir maior proteção e segurança aos investidores, o
Grupo GP Investimentos optou por estruturar investimentos no Brasil e no
exterior por meio de Limited Liability Companies localizadas no Estado de
Delaware, nos Estados Unidos da América (a exemplo da Algarve no presente
caso).
Por se tratar de um investimento financeiro relevante realizado em uma jurisdição
desconhecida para muitos dos investidores estrangeiros (Brasil), é evidente a
necessidade de estruturas e arranjos contratuais que garantam a necessária
limitação de responsabilidade financeira e civil, além de uma gestão técnica e
especializada de seus recursos. Caso contrário, tais investidores jamais
concordariam em alocar recursos por meio da GP Investments.
Ademais, a realização dos investimentos diretos por meio uma LLC para cada
ativo, garantiria maior certeza e segurança sobre os riscos setoriais envolvidos e a
legislação a ser aplicada em caso de alguma disputa judicial. Assim,
diferentemente do que alega a D. Fiscalização, a ausência de funcionários ou
escritório físico não macula, em nenhuma extensão, a legitimidade do INR, a qual
sempre atendeu o seu legítimo propósito no contexto da cadeia de investimentos.
No entanto, ao longo do TVF, a D. Autoridade Fiscal alegou genericamente que a
única e exclusiva função do INR consistiria em evitar a tributação no Brasil,
argumento que se tornou ainda mais elaborado no âmbito da DRJ, uma vez que se
cogitou que o propósito da estrutura seria evitar a tributação no nível dos
próprios beneficiários finais.
Com a devida vênia, trata-se de alegações que evidenciam o claro
desconhecimento técnico e jurídico sobre a indústria estrangeira de
investimentos. Sobre o tema, vale lembrar que as holdings patrimoniais no Brasil
(constituídas em forma de sociedade limitadas) nada mais são, na prática, do que
arranjos contratuais que viabilizam a limitação de responsabilidade dos sócios e
facilitam a administração dos ativos subjacentes. O mesmo vale para fundos de
investimento ou trusts, que são entidades patrimoniais existentes em diversas
jurisdições.
(...)Portanto, embora a D. Fiscalização não estivesse autorizada nem mesmo a
desconsiderar a existência do Investidor 4373, fato é que – caso houvesse
qualquer autorização nesse sentido – a condição de efetivos beneficiários deveria
ser atribuída aos investidores não residentes que eram de fato os Beneficiários
Finais da estrutura nos termos da própria regulamentação da RFB, quais sejam,
Fl. 2192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
68

aqueles que realizaram os aportes dos recursos financeiros e que, em última
análise, se beneficiaram dos rendimentos correspondentes.

Portanto, entendo que a recorrente não conseguiu afastar os fundamentos do auto
de infração e do Acórdão recorrido segundo os quais concluíram por considerar a GP Investiments
(Bermudas – paraíso fiscal) como real investidora no lugar da Algarve (Delaware – não paraíso
fiscal), isso porque após a análise dos autos, restou comprovado para este relator que os
fundamentos da DRJ estão corretos quando afirmam o seguinte:


que a ALGARVE é uma subsidiária integral de uma sociedade denominada
GPIC, que, por seu turno, é subsidiária integral da GP INVESTMENTS;

que as controladoras diretas (GPIC) e indireta (GP INVESTMENTS) estão
localizadas em paraíso fiscal (Ilhas Bermudas), sendo, por conseguinte
inelegíveis à isenção defendida;

que, embora a GP INVESTMENTS tenha representação nos EUA (em Nova
Iorque), houve a constituição de uma nova sociedade no mesmo país, a
ALGARVE;

(...) que, ao contrário das Ilhas Bermudas, Delaware não é relacionado
pelo Brasil como paraíso fiscal;

que a interessada afirma retoricamente que a opção por investir por
intermédio da ALGARVE se dá “para garantir maior proteção e segurança
aos investidores”, porém sem demonstrar que incremento de proteção e
de segurança investir no Brasil a partir de Delaware, e não a partir das
Ilhas Bermudas, é obtido;

que nem mesmo há provas de que investidores tenham sido captados
diretamente sob a jurisdição norte-americana, mas, ao contrário, os
investimentos teriam sido feitos junto à GP INVESTMENTS;

que a ALGARVE atua exclusivamente como uma LLC do grupo GP
INVESTIMENTS;

que há coincidência absoluta quanto ao trio de pessoas físicas – Fersen
Lamas Lambranho, Antônio Carlos Augusto R Bonchristiano e Álvaro Lopes
da Silva Neto – que atuam simultaneamente como: (i) diretores da
ALGARVE; (ii) representantes da ALGARVE junto ao BRADESCO KIRTON; e
(iii) administradores/controladores da GP INVESTMENTS;

que a ALGARVE, sendo plenamente controlada – tanto societária
(controle financeiro integral) como administrativamente (controle
decisório integral) – pela GP INVESTMENTS, não possui qualquer grau de
Fl. 2193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
69

autonomia financeira ou decisória de seus desígnios que a compatibilize
com a atividade de investir.

Portanto, quanto a isenção do IRRF na forma do artigo 81 da Lei no 8.981/95,
aproveito e transcrevo a norma de regência afeita ao objeto do presente litígio para melhor
entendimento:

MP no 2.189-49/01
“Art. 16. O regime de tributação previsto no art. 81 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995, com a alteração introduzida pelo art. 11 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, aplica-se a investidor residente ou domiciliado no exterior,
individual ou coletivo, que realizar operações financeiras nos mercados de renda
fixa ou de renda variável no País, de acordo com as normas e condições
estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.
(...) § 2o O regime de tributação referido no caput não se aplica a investimento
oriundo de país que não tribute a renda ou que a tribute a alíquota inferior a vinte
por cento, o qual se sujeitará às mesmas regras estabelecidas para os residentes e
domiciliados no País. (...)” (g.n.)
Lei no 8.981/95:
“Art. 81. Ficam sujeitos ao Imposto de Renda na fonte, à alíquota de dez por
cento, os rendimentos auferidos:
(...) § 1o Os ganhos de capital ficam excluídos da incidência do Imposto de Renda
quando auferidos e distribuídos, sob qualquer forma e a qualquer título, inclusive
em decorrência de liquidação parcial ou total do investimento pelos fundos,
sociedades ou carteiras referidos no caput deste artigo. § 2o Para os efeitos deste
artigo, consideram-se: (...)

Dito isto, além de acolher os fundamentos dispostos na decisão recorrida quanto a
esse aspecto, cabe acrescentar que o fato dos sócios da GP INVESTMENTS serem pessoas físicas
domiciliadas em localidades que não são consideradas como paraísos fiscais e que supostamente
seriam eles os beneficiários finais dos investimentos, não tem qualquer relevância jurídica nesse
caso concreto. Acolher esse argumento seria desconsiderar por completo a existência de uma
pessoa jurídica sem observar as regras para a sua desconsideração da personalidade jurídica. É,
portanto, contrário ao ordenamento jurídico.
Partindo dessa premissa, de que o beneficiário final dos investimentos é pessoa
jurídica domiciliada em paraíso fiscal, em regra, deve se aplicar a alíquota de 15% de imposto de
renda, já que nas operações em questão é aplicável a mesma regra suportada pelos residentes ou
Fl. 2194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
70

domiciliados no Brasil nos termos do art. 78 da Lei 8.981/15 e artigos 57 e 85 da IN 1.585/15, in
verbis:
Lei 8.981/15
SEÇÃO IV
Da Tributação das Operações Financeiras Realizadas por Residentes ou
Domiciliados no Exterior
Art. 78. Os residentes ou domiciliados no exterior sujeitam-se às mesmas
normas de tributação pelo Imposto de Renda, previstas para os residentes ou
domiciliados no país, em relação aos:
I - rendimentos decorrentes de aplicações financeiras de renda fixa;
II - ganhos líquidos auferidos em operações realizadas em bolsas de valores, de
mercadorias, de futuros e assemelhadas;
III - rendimentos obtidos em aplicações em fundos de renda fixa e de renda
variável e em clubes de investimentos.
Parágrafo único. Sujeitam-se à tributação pelo Imposto de Renda, nos termos dos
arts. 80 a 82, os rendimentos e ganhos de capital decorrentes de aplicações
financeiras, auferidos por fundos, sociedades de investimento e carteiras de
valores mobiliários de que participem, exclusivamente, pessoas físicas ou
jurídicas, fundos ou outras entidades de investimento coletivo residentes,
domiciliados ou com sede no exterior.
IN 1.585/15
Art. 57. Os ganhos líquidos auferidos em alienações ocorridas nos mercados à
vista, em operações liquidadas nos mercados de opções e a termo e em ajustes
diários apurados nos mercados futuros sujeitam-se ao imposto sobre a renda à
alíquota de 15% (quinze por cento).

(...)Seção I Das Aplicações Sujeitas ao Regime Geral
Art. 85. Ressalvado o disposto na Seção II deste Capítulo, os residentes ou
domiciliados no exterior sujeitam-se às mesmas normas de tributação pelo
imposto sobre a renda, previstas para os residentes ou domiciliados no País, em
relação aos:
I - rendimentos decorrentes de aplicações financeiras de renda fixa e em fundos
de investimento;
II - ganhos líquidos auferidos em operações realizadas em bolsas de valores, de
mercadorias, de futuros e assemelhadas.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se também:
Fl. 2195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
71

I - aos ganhos líquidos auferidos na alienação de ouro, ativo financeiro, e em
operações realizadas nos mercados de liquidação futura, fora de bolsa;
II - aos rendimentos auferidos nas operações de swap;
III - aos rendimentos auferidos em COE.
§ 2o O investimento estrangeiro nos mercados financeiros e de valores mobiliários
somente poderá ser realizado no País por intermédio de representante legal,
previamente designado dentre as instituições autorizadas pelo Banco Central do
Brasil a prestar tal serviço e que será responsável, nos termos do art. 128 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, pelo cumprimento
das obrigações tributárias decorrentes das operações que realizar por conta e
ordem do representado.
§ 3o A responsabilidade de que trata o § 2o aplica-se somente no caso do imposto
referente aos ganhos líquidos de que tratam o inciso II do caput e o inciso I do §
1o, extinguindo-se a partir da data:
I - da transferência dos recursos ou ativos para conta da mesma titularidade do
investidor em outra instituição, no caso de aplicações realizadas de acordo com as
normas e condições estabelecidas pelo CMN quando aqueles permanecerem no
País; ou
II - do retorno dos recursos para o exterior, no caso de liquidação das operações
realizadas pelo investidor do mercado financeiro e de capitais.
§ 4o A isenção prevista nos incisos I a IV do art. 55, alcança as operações
realizadas por pessoas físicas residentes no exterior, inclusive em país com
tributação favorecida nos termos do art. 24 da Lei no 9.430, de 1996.
§ 4o A isenção prevista no art. 40 e nos incisos I a IV do caput do art. 55, alcança
as operações realizadas por pessoas físicas residentes no exterior, inclusive em
país com tributação favorecida nos termos do art. 24 da Lei no 9.430, de
1996. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1637, de 09 de maio de
2016)

Assim, depreende-se que o contribuinte tem razão em seu argumento subsidiário
quando afirma que os ganhos auferidos por INRs em operações como a ora discutida sujeitam-se
ao IR pela sistemática do ganho líquido mensal (auto recolhimento, sem retenção pela fonte), à
alíquota de 15%, nos mesmos termos aplicáveis aos residentes no Brasil (cf. arts. 72 e 78 da Lei no
8.981/95; art. 2o da Lei no 11.033/04; art. 40 da Lei no 7.713/88; art. 55 da Lei no 7.799/89; e art.
27 da Lei no 8.383/91). - 4. Como exceção, a legislação concede uma isenção de IR para os ganhos
em bolsa auferidos por INRs que atendam os seguintes requisitos: (i) realizem suas aplicações no
Brasil de acordo com as normas e condições estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional
(“CMN”), e (ii) não sejam residentes em paraísos fiscais (cf. art. 81 da Lei no 8.981/95; e art. 16 da
MP no 2.189-49/01). E conclui afirmando:
Fl. 2196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
72

(...) 7. Ocorre que, caso a citada isenção de IR se tornasse inaplicável em razão do
local de residência do suposto titular indireto dos investimentos realizados (o que
se admite apenas para fins de argumentação), o imposto em questão somente
poderia ter sido exigido sob a sistemática de ganho líquido mensal e à alíquota de
15%, por determinação do art. 78 da Lei no 8.981/95. Mas o AUTO invoca o art. 47
da Lei n° 10.833/03 para exigir o imposto sob a sistemática de fonte e à alíquota
majorada de 25%, atribuindo ao BRADESCO-KIRTON a responsabilidade pelo
recolhimento do imposto, não obstante ela jamais ter figurado como “fonte” nas
operações em discussão, mas sim como representante do INR.
8. Ora, o art. 47 da Lei n° 10.833/03, em seu trecho inicial, afasta expressamente
de seu alcance os ganhos em bolsa auferidos por INRs, deixando claro que tais
resultados, quando auferidos por residentes em paraísos fiscais, sujeitam-se à
tributação pelo IR segundo as mesmas normas aplicáveis aos residentes no Brasil
(i.e., imposto exigido à alíquota de 15%, calculado sob a sistemática de auto
recolhimento de ganho líquido mensal). E nem poderia ser diferente, já que a
sistemática de fonte (contemplada pelo referido art. 47) é incompatível com a
lógica das operações cursadas em bolsa, nas quais as contrapartes não têm
qualquer contato direto.

Ocorre que a decisão de primeira instância, afasta a aplicação da alíquota de 15%
sob o fundamento de que tal alíquota somente é aplicável às operações que respeitam as normas
do Conselho Monetário Nacional – CMN.
Nesse sentido, como corretamente entendeu a fiscalização, a tributação de
investimentos oriundos de entidades domiciliadas em paraísos fiscais somente é deslocada para o
regime aplicado a residentes no Brasil se ocorrer de acordo com as regras estabelecidas pelo CMN.
Acontecendo de forma diversa, a tributação do fato deve ser feita nos termos da regra geral (cf.
Decisão Recorrida).
No caso em apreço, a inobservância das regras estabelecidas pelo CMN teria se
dado porque a GB Investiments, domiciliada em Bermudas – paraíso fiscal, teria investido em
ativos financeiros no Brasil sem que tivesse constituído representante legal neste país.
No entanto, conforme já mencionado, essa conclusão não possui congruência com
o fato do auto de infração ter autuado a recorrente (Bradesco Kirton) como representante
tributário da GP Investiments, premissa essa confirmada por esta decisão. É dizer: ou a recorrente
é representante legal da GP Investiments no Brasil no lugar da Algarve, vez que esta apenas seria
uma empresa interposta para eludir o domicílio de paraíso fiscal, e por essa razão deve-se aplicar a
alíquota de 15% de imposto de renda, ou a recorrente não é a representante legal da GB
Investiments no Brasil, por essa razão é sujeito passivo ilegítimo, conforme já mencionado.
Fl. 2197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
73

Portanto, entendo que assiste razão ao recorrente quando afirma que não seria
possível a aplicação da alíquota de 25% aos ganhos auferidos por investidor em paraíso fiscal nas
operações financeiras realizadas no mercado de capitais brasileiro. Isso porque, caso fosse
adotado o (...) entendimento da D. Fiscalização (...) de que o real detentor dos ativos brasileiros
seria a entidade domiciliada em Bermudas (GP Investments), e não o Investidor 4373, estar-se-ia
diante de um cenário em que uma entidade estrangeira – residente e domiciliada em paraíso fiscal
– investiria no mercado financeiro e de capitais no Brasil segundo os termos e condições
estabelecidos pelo CMN, por meio de uma Conta 4.373, em substituição à sua controlada indireta
(Algarve). Neste caso, não há outra conclusão de que não a de sujeitar referidos ganhos auferidos
em operações em bolsa de valores à tributação à alíquota de 15%, segundo o disposto no artigo 78
da Lei no 8.981/95 e nos artigos 57 e 85 da IN no 1.585/15.

Da qualificação da multa de ofício

No que diz respeito a qualificação da multa, a autoridade fiscal e a DRJ
caracterizaram como fraude a operação realizada entre as partes, especialmente, em face da
alegada simulação na relação entre a BRADESCO KIRTON e da GP INVESTMENTS que, em conluio
para a interposição da ALGARVE, teriam agido para ocultar a condição de real investidora da GP
INVESTMENTS. Desta feita, a multa de ofício foi aplicada em sua forma qualificada, à razão de
150% (artigo 44, I, § 1o, da Lei no 9.430/96 c/c artigo 72 da Lei no 4.502/64).
No entanto, entendo que a multa deve ser reduzida para o patamar de 75%, isso
porque não é o fato de haver a desconsideração da empresa Algarve como real investidora que
necessariamente se afigure um cenário de fraude, simulação ao dolo. Nesse sentido, é evidente
que as recorrentes implementaram uma organização com o intuito de se beneficiar da isenção
fiscal pretendida aos investidores não residentes em bolsa de valores no Brasil, entretanto, tal fato
não necessariamente indica a intenção dolosa de fraudar o sistema em ação de conluio entre as
partes, apenas indica que a forma enviesada como foi pensada a operação permitiu que a
fiscalização autuasse as recorrentes como de fato o fez.
Nessa esteira, entendo que não é o fato das recorrentes terem praticado
determinado ato ou negócio jurídico visando exclusivamente obter vantagem tributária, se
configuraria necessariamente hipóteses legais de simulação e de fraude.
Portanto, não identificado dolo, fraude, sonegação, conluio ou simulação,
permanece apenas a análise a respeito das normas de incidência de IR e do alcance do regime
especial de INRs aos ganhos realizados por investidores estrangeiros cujos investidores indiretos
seriam residentes em paraíso fiscal.
Fl. 2198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
74

Não se pode perder de vista que para a hipótese aventada nos autos, já se aplica a
multa de 75% nos termos do art. 44, inciso I da Lei 9430/1996 que, os olhos deste relator, já
atende a infração atribuída ao caso concreto.
Portanto, afasto a qualificação e reduzo a multa de ofício para 75%.

Da responsabilidade tributária solidária

Por fim, o auto de infração e o Acórdão da DRJ definiram que a BRADESCO KIRTON e
GP INVESTMENTS agiram com o interesse comum de perpetrar as operações com ações como se
fossem realizadas pela ALGARVE, de modo que a identificar a sujeição passiva principal da
BRADESCOKIRTON e a condição de responsável solidário por parte da GP INVESTMENTS por força
do artigo 124, I, do CTN.
Nesse aspecto, a condução de todo o voto seguiu com base de que a real
investidora seria a GP Investiments e não a Algarve, o que por si só já demonstra o interesse
econômico no fato gerador previsto no inciso I do art. 124 do CTN.
Assim, dado ao fato de que a GP Investiments detém vínculo direto com a Bradesco
Kirton e praticou total controle na operação na ALGARVE, além de possuir 100% do capital da
sociedade interposta também demonstra interesse econômico suficiente para atrair a
solidariedade.
Sendo assim, entendo pela manutenção da solidariedade da empresa GP
Investiments.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e quanto as preliminares:
(i)
acolher a preliminar de nulidade por vício material do lançamento face ao
equívoco da autoridade fiscal quanto à legislação aplicável, base de cálculo
dos tributos e alíquota incidente sobre esta;
(ii)
rejeitar a preliminar em relação a suposto erro na definição do sujeito
passivo da Bradescon-Kirton (suscitada pela GP Investiments);
No mérito:
(iii)
dar provimento parcial ao recurso para (i) considerar a aplicação da alíquota
de 15%, segundo o disposto no artigo 78 da Lei no 8.981/95 e nos artigos 57
e 85 da IN no 1.585/15 sob a sistemática de ganho líquido mensal, nos
mesmos e exatos termos aplicáveis aos residentes no Brasil; (ii) para que
Fl. 2199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
75

seja afastada a qualificação da multa de ofício e, portanto, que ela seja
reduzida para 75%.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, redator designado
Inobstante o robusto voto formulado pelo ilustre conselheiro relator, o Colegiado,
após intensos debates, houve por bem, em primeiro lugar, afastar a nulidade da autuação fiscal e,
em segunda votação, negar provimento ao mérito do recurso voluntário quanto ao mérito da
exigência. As duas decisões se deram por maioria qualificada.
Quanto à afastada nulidade do lançamento fiscal, importa de início ressaltar a
inaplicabilidade, ao caso dos autos, dos fundamentos apresentados no acórdão no 1302-006.334,
de 18/11/2022, que resultaram na anulação, por vício material, do lançamento fiscal lá discutido.
E as razões apresentadas naquele julgado não se coadunam com os fatos ora em
julgamento por dois motivos, singelos até. O primeiro, neste lançamento fiscal a autoridade
autuante indicou também o art. 47 da Lei no 10.833/2003, ao passo que naquele processo este
dispositivo legal não havia sido mencionado.
O segundo motivo é a revogação da Instrução Normativa (IN) RFB no 1.022/2010
pela IN RFB no 1.585/2015. O acórdão no 1302-006.334 valeu-se de dispositivos da IN revogada
para considerar viciado materialmente o lançamento julgado por aquele Colegiado.
Já no caso dos autos, ainda que o voto vencido tenha transcrito as razões da
nulidade daquele acórdão, o ilustre conselheiro relator valeu-se, para acolher a preliminar de
nulidade, do argumento esgrimido pela defesa segundo o qual a alíquota aplicável à infração seria
de 15%, não de 25% como restou formalizada a autuação fiscal. O voto vencido restou assim
redigido nesta matéria:
Assim, ainda que por hipótese, partindo dessa premissa, de que o beneficiário
final dos investimentos é pessoa jurídica domiciliada em paraíso fiscal, em regra,
deve aplicar a alíquota de 15% de imposto de renda, já que nas operações em
questão é aplicável a mesma regra suportada pelos residentes ou domiciliados no
Brasil (art. 78 da Lei 8.981/15 e 85 da IN 1.585/15).
De plano, há de se afastar a aventada nulidade que seria decorrente apenas de
inadequação da capitulação legal da infração constituída de ofício. Ainda que eventualmente
ocorra equívoco no apontamento do dispositivo legal utilizado, se a descrição dos fatos
Fl. 2200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
76

processuais estiver correta, de modo que permita à defesa compreender o que lhe está sendo
imputado de modo a se contrapor ao apurado pelo fisco, não há que se falar em nulidade, mas em
vício meramente formal, e sanável.
Este entendimento prestigia decisões reiteradas no âmbito desta primeira Seção de
Julgamento, conforme ilustra o acórdão no 1401-004.146, assim ementado (destaques acrescidos):
Ementa: Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2001
LANÇAMENTO FISCAL. VÍCIO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. O lançamento fiscal efetuado
por agente competente, com observância dos pressupostos legais e não havendo
prova de violação das disposições contidas no artigo 142 do CTN e artigos 10 e 59
do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade. O auto de
infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a
capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas
formalidades é que implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do
direito de defesa. O erro no enquadramento legal da infração cometida ou
enquadramento legal incompleto não acarreta a nulidade do auto de infração,
quando comprovado, pela judiciosa descrição dos fatos nele contida e alentada
impugnação apresentada pelo contribuinte contra as imputações que lhe foram
feitas, que inocorreu preterição do direito de defesa. A capitulação legal
incompleta da infração ou mesmo a sua ausência não acarreta nulidade do auto
de infração, quando a descrição dos fatos nele contida é exata, possibilitando ao
sujeito passivo defender-se de forma detalhada das imputações que lhe foram
feitas. A inclusão desnecessária de um dispositivo legal, além do corretamente
apontado para as infrações praticadas, não acarreta a improcedência da ação
fiscal. Outrossim, a simples ocorrência de erro de enquadramento legal da
infração não é o bastante, por si só, para acarretar a nulidade do lançamento
quando, pela judiciosa descrição dos fatos nele contida, venha a permitir ao
sujeito passivo, na impugnação, o conhecimento do inteiro teor do ilícito que lhe
foi imputado, inclusive os valores e cálculos considerados para determinar a
matéria tributável. Ademais, se o sujeito passivo revela conhecer plenamente as
acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma
meticulosa, mediante defesa, abrangendo não só questão preliminar como
também razões de mérito, descabe a proposição de prejuízo ou de cerceamento
do direito de defesa.
Este motivo já seria suficiente para se afastar a alegada nulidade da autuação fiscal.
Há de se acrescer, contudo, que o voto vencido se escorou, para fins de considerar
nulo o lançamento fiscal, em dispositivo contido no art. 78 da Lei no 8.981/1995, combinado com
o art. 85 da IN RFB no 1.585/2015.
O art. 78 da Lei no 8.981/1995 ostenta a seguinte redação:
Fl. 2201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
77

Art. 78. Os residentes ou domiciliados no exterior sujeitam-se às mesmas normas
de tributação pelo Imposto de Renda, previstas para os residentes ou
domiciliados no país, em relação aos: (Vide Medida Provisória no 1.303, de 2025)
Produção de efeitos
I - rendimentos decorrentes de aplicações financeiras de renda fixa;
II - ganhos líquidos auferidos em operações realizadas em bolsas de valores, de
mercadorias, de futuros e assemelhadas;
III - rendimentos obtidos em aplicações em fundos de renda fixa e de renda
variável e em clubes de investimentos.
Parágrafo único. Sujeitam-se à tributação pelo Imposto de Renda, nos termos dos
arts. 80 a 82, os rendimentos e ganhos de capital decorrentes de aplicações
financeiras, auferidos por fundos, sociedades de investimento e carteiras de
valores mobiliários de que participem, exclusivamente, pessoas físicas ou
jurídicas, fundos ou outras entidades de investimento coletivo residentes,
domiciliados ou com sede no exterior.
O dispositivo é genérico e aparentemente conferiria a todo e qualquer residente no
exterior o benefício de ser tributado, quanto aos rendimentos e ganhos nele discriminados, como
residente no Brasil.
Contudo, o art. 79 da mesma Lei apresenta uma importante restrição (destaques
acrescidos):
Art. 79. O investimento estrangeiro nos mercados financeiros e de valores
mobiliários somente poderá ser realizado no país por intermédio de
representante legal, previamente designado dentre as instituições autorizadas
pelo Poder Executivo a prestar tal serviço e que será responsável, nos termos do
art. 128 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966)
pelo cumprimento das obrigações tributárias decorrentes das operações que
realizar por conta e ordem do representado.
O benefício do art. 78, portanto, somente alcança o investimento estrangeiro
realizado em conformidade com o art. 79, e não alcança indistintamente qualquer investidor
residente ou domiciliado no exterior.
Daí decorre que a melhor exegese para o caso em julgamento nos presentes autos
depende, necessariamente, da elucidação de situação fática prévia e controvertida.
Concretamente, para se decidir pela aplicação do precitado art. 78 da Lei no
8.981/1995, há de se previamente determinar se o investidor estrangeiro está devidamente
representado no Brasil.
E mais. No caso deste contencioso, importa igualmente definir quem é a pessoa
jurídica investidora e domiciliada no exterior, já que formalmente seria a ALGARVE, Llc, mas para o
fisco seria a GP Investments, Ltd.
Fl. 2202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
78

E a solução dessas duas questões revolve, necessariamente, o mérito da contenda.
Não há como, aprioristicamente, se definir que a situação tratada nos autos está albergada pelo
tratamento tributário aplicável aos residentes no Brasil.
Também por este fundamento, não há como acolher a preliminar de nulidade da
autuação fiscal.
Superada a nulidade, passa-se à análise do mérito do lançamento, devendo-se
previamente decidir sobre as duas questões antes ventiladas: i) quem é a pessoa jurídica
domiciliada no exterior que efetivamente investiu no Brasil; ii) a real investidora possuía ou não
representante legal previamente designado para fins de usufruir do tratamento aplicado aos
cidadãos brasileiros.
A primeira das questões não revolve maiores discussões, já que o próprio voto
vencido consignou que a real investidora era a GP Investments, Ltd, e não a ALGARVE, Llc. Veja-se
(com destaques ora acrescidos):
Da responsabilidade tributária solidária
Por fim, o auto de infração e o Acórdão da DRJ definiram que a BRADESCO
KIRTON e GP INVESTMENTS agiram com o interesse comum de perpetrar as
operações com ações como se fossem realizadas pela ALGARVE, de modo que a
identificar a sujeição passiva principal da BRADESCOKIRTON e a condição de
responsável solidário por parte da GP INVESTMENTS por força do artigo 124, I, do
CTN.
Nesse aspecto, a condução de todo o voto seguiu com base de que a real
investidora seria a GP Investiments e não a Algarve, o que por si só já demonstra
o interesse econômico no fato gerador previsto no inciso I do art. 124 do CTN.
Assim, dado ao fato de que a GP Investiments detém vínculo direto com a
Bradesco Kirton e praticou total controle na operação na ALGARVE, além de
possuir 100% do capital da sociedade interposta também demonstra interesse
econômico suficiente para atrair a solidariedade.
Sendo assim, entendo pela manutenção da solidariedade da empresa GP
Investiments.
Definida a GP Investments como real investidora, resta saber se possuía, ou não,
representação legal no Brasil para fins do investimento que resultou no ganho objeto da autuação
fiscal.
De passagem, importante realçar que a GP Investments decidiu permanecer oculta
na operação porque o benefício previsto no art. 81, § 1o da Lei no 8.981/1995, que exclui a
incidência do imposto de renda os ganhos de capital auferidos e distribuídos por pessoa não
residente, não se aplica aos domiciliados em país com tributação favorecida, que é o caso do
domicílio da real investidora.
Fl. 2203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
79

Contudo, tal dispositivo não se aplica aos investimentos oriundos de paraíso fiscal,
conforme art. 16, § 2o da Medida Provisória no 2.189/2001:
Art. 16. O regime de tributação previsto no art. 81 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995, com a alteração introduzida pelo art. 11 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, aplica-se a investidor residente ou domiciliado no exterior,
individual ou coletivo, que realizar operações financeiras nos mercados de renda
fixa ou de renda variável no País, de acordo com as normas e condições
estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. (Vide Medida Provisória no
1.303, de 2025) Produção de efeitos
§ 1o É responsável pela retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte,
incidente sobre os rendimentos de operações financeiras auferidos por qualquer
investidor estrangeiro, a pessoa jurídica que efetuar o pagamento dos referidos
rendimentos.
§ 2o O regime de tributação referido no caput não se aplica a investimento
oriundo de país que não tribute a renda ou que a tribute a alíquota inferior a vinte
por cento, o qual se sujeitará às mesmas regras estabelecidas para os residentes e
domiciliados no País.
§ 3o Relativamente ao disposto no § 2o será observado que:
I - sem prejuízo do disposto no § 1o, o investidor estrangeiro deverá, no caso de
operações realizadas em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e
assemelhadas, nomear instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do
Brasil como responsável, no País, pelo cumprimento das obrigações tributárias
decorrentes das referidas operações;
II - no caso de ações adquiridas até 31 de dezembro de 1999, para fins de
apuração da base de cálculo do imposto de renda, o custo de aquisição, quando
não for conhecido, será determinado pelo preço médio ponderado da ação,
apurado nas negociações ocorridas, na bolsa de valores com maior volume de
operações com a ação, no mês de dezembro de 1999 ou, caso não tenha havido
negócios naquele mês, no mês anterior mais próximo.
§ 4o A Secretaria da Receita Federal poderá baixar normas para o controle das
operações realizadas pelos investidores estrangeiros.
A linha da defesa sustenta que, já que não se aplica o disposto no art. 81, § 1o da Lei
no 8.981/1995, então deve-se aplicar as disposições relativas à tributação dos residentes no Brasil,
com alíquota de 15%, nos termos do art. 89 da IN RFB no 1.585/2015.
Contudo, como dito e reafirmado, a possibilidade de aplicação das disposições
contidas na Lei no 8.981/1995 dependem do cumprimento de requisitos prévios, dentre os quais a
de “...nomear instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil como responsável,
no País, pelo cumprimento das obrigações tributárias decorrentes das referidas operações”, bem
Fl. 2204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
80

como serem “...entidades que atenderem às normas e condições estabelecidas pelo Conselho
Monetário Nacional...”.
Tivesse a real investidora GP Investments nomeado a Bradesco Kirton como sua
responsável para fins de obrigações tributárias, esta última deveria, diante do domicílio da
investidora em paraíso fiscal, ter providenciado a retenção do imposto de renda quando do
pagamento dos ganhos auferidos.
A autuada assim não procedeu, ainda que tivesse ciência que a GP Investments era
a real investidora, porque valeu-se da condição de representante formal da Algarve e não da sua
controladora.
A prevalecer o entendimento da defesa, estamos diante de um planejamento
tributário quase perfeito, não fosse a evidente fraude subjacente. Imagine-se a seguinte
sequência de fatos hipotéticos, em tudo aplicáveis ao caso em julgamento.
Para cumprir a lei brasileira, o investidor domiciliado no exterior deve previamente
designar representante no Brasil.
Entretanto, visando afastar a incidência do imposto de renda (art. 81, § 1o da Lei no
8.981/1995), o investidor simula a interposição de pessoa jurídica domiciliada em país não
definido como de tributação favorecida. Assim, o ganho de capital apurado será integralmente
excluído da incidência tributária no Brasil.
Visando simular o cumprimento dos ditames legais, nomeia-se representante
tributário no Brasil da pessoa jurídica interposta.
Para dar validade à interposição fraudulenta, o real investidor estrangeiro não
nomeia previamente seu representante tributário no Brasil, porque se este fosse nomeado, e
sabedor da interposição abusiva de pessoa jurídica, necessariamente deveria reter o imposto de
renda sobre os ganhos auferidos pelo investidor de fato.
Contudo, ainda que o fisco apure e desvende o estratagema urdido para fins de
lesá-lo, e ainda que o investidor estrangeiro não possua representante no Brasil, o máximo que lhe
aconteceria, nas razões da defesa, seria sofrer a incidência tributária que sofreria se tivesse
cumprido fielmente a legislação de regência. Cumprindo ou não a Lei, o resultado seria o mesmo.
Não é de se admitir que a norma jurídica contenha comandos vazios de significado.
Prevalecendo a interpretação da defesa, ter ou não representante legal no Brasil e atender ou não
aos comandos no CMN seria indiferente para fins tributários, ainda que a Lei tenha particularizado
a tributação dos não residentes como se nacionais fossem àqueles que atendam aos referidos
comandos.
A legislação, contudo, diferencia o tratamento aplicado aos que cumprem os
requisitos nela estabelecidos e aos que deles se desviam. O art. 47 da Lei no 10.833/2003
estabeleceu, para os domiciliados em países com tributação favorecida, a alíquota de 25% para o
ganho de capital apurado no Brasil:
Fl. 2205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
81

Art. 47. Sem prejuízo do disposto no art. 10 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro
de 1995, e no art. 7o da Lei no 9.959, de 27 de janeiro de 2000, o ganho de capital
decorrente de operação, em que o beneficiário seja residente ou domiciliado em
país ou dependência com tributação favorecida, a que se refere o art. 24 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, sujeita-se à incidência do imposto de renda na
fonte à alíquota de 25% (vinte e cinco por cento).
Para a defesa, a menção ao art. 7o da Lei no 9.959/2000 deve ser interpretada como
de aplicação aos domiciliados em países com tributação favorecida as disposições aplicáveis aos
residentes no Brasil. Veja-se o texto da norma:
Art. 7o O regime de tributação previsto no art. 81 da Lei no 8.981, de 1995, com a
alteração introduzida pelo art. 11 da Lei no 9.249, de 1995, não se aplica a
investimento estrangeiro oriundo de país que tribute a renda à alíquota inferior a
vinte por cento, o qual sujeitar-se-á às mesmas regras estabelecidas para os
residentes ou domiciliados no País. (Vide Medida Provisória no 1.303, de 2025)
Produção de efeitos
De fato, a mera leitura isolada deste dispositivo pode levar à conclusão que os
domiciliados em países com tributação favorecida gozam do mesmo tratamento dispensado aos
residentes no Brasil. Entretanto, como reiteradamente afirmado ao longo deste voto, a Lei
estabeleceu requisitos para que o investimento originário de paraíso fiscal seja tributado como
são os investimentos de residentes.
Na Lei no 9.249/1995, as disposições do caput do art. 79, combinado com o teor do
art. 81, § 5o, determinam que é imperativa a prévia nomeação de representante legal no país e
que os benefícios do art. 81 alcançam apenas quem atender às normas do Conselho Monetário
Nacional.
Uma vez não atendidos os requisitos legais definidos para o tratamento do
investimento originado em país com tributação favorecida, há de se aplicar a previsão contida no
art. 47 acima reproduzido.
Este entendimento, aliás, foi defendido nos autos do processo 16561-
720.135/2018-15, transcrito no voto vencido dor presentes autos quando da análise da inexistente
nulidade do lançamento fiscal. Veja-se o que argumentou a defesa naquele processo (com
destaques acrescidos):
A Recorrente argui que o mencionado dispositivo não abarcaria os ganhos de
capital, os quais seriam objeto do art. 47 da Lei no 10.833, de 2003:
Art. 47. Sem prejuízo do disposto no art. 10 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, e no art. 7o da Lei no 9.959, de 27 de janeiro de 2000, o
ganho de capital decorrente de operação, em que o beneficiário seja
residente ou domiciliado em país ou dependência com tributação
favorecida, a que se refere o art. 24 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
Fl. 2206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
82

1996, sujeita-se à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de
25% (vinte e cinco por cento).
Alega, porém, que este último dispositivo não foi invocado na autuação, de modo
que deveria ser reconhecida a nulidade do lançamento. Aponta que, ao contrário
da conclusão a que se chegou na decisão de primeira instância, não haveria erro
de natureza meramente formal, mas erro de capitulação legal com vício nos
requisitos prescritos no art. 142 do CTN.
Como no processo acima mencionado o fisco não se utilizou, para a autuação fiscal,
da previsão contida no art. 47 da Lei no 10.833/2003, a defesa pela nulidade do lançamento fiscal
foi veemente no sentido de que o uso de fundamentação diversa da prevista no dispositivo
mencionado fulminaria a exigência por vício.
No presente lançamento, contudo, as Recorrentes seguiram linha diametralmente
oposta e argumentam que o dispositivo do art. 47 da Lei no 10.833/2003 não poderia ser aplicado
ao caso concreto, já que a operação teria ocorrido em bolsa de valores, de modo que o regime de
apuração e a alíquota aplicável seriam diversos.
Também neste ponto seu argumento não deve prevalecer. Veja-se que a Lei no
8.981, referenciada no precitado art. 7o da Lei no 9.959/2000 (por sua vez referido no art. 47 da
Lei no 10.833/2003), definiu o que é ganho de capital para sua aplicação (art. 81, § 2o, alínea “b”):
§ 2o Para os efeitos deste artigo, consideram-se:
a) rendimentos: quaisquer valores que constituam remuneração de capital
aplicado, inclusive aquela produzida por títulos de renda variável, tais como juros,
prêmios, comissões, ágio, deságio e participações nos lucros, bem como os
resultados positivos auferidos em aplicações nos fundos e clubes de investimento
de que trata o art. 73; (Vide Lei no 12.431, de 2011)
b) ganhos de capital, os resultados positivos auferidos:
b.1) nas operações realizadas em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e
assemelhadas, com exceção das operações conjugadas de que trata a alínea a do
§ 4o do art. 65;
b.2) nas operações com ouro, ativo financeiro, fora de bolsa;
Nos estritos termos da Lei de regência, considera-se ganho de capital o resultado
positivo auferido em operações realizadas na bolsa de valores.
No caso dos autos, os resultados positivos foram evidenciados no anexo único ao
Termo de Verificação Fiscal (fl. 1.199) e sobre eles foi aplicada, corretamente, a alíquota de 25%
prevista no art. 47 da Lei no 10.833/2003.
Temos, portanto, que a real investidora (GP Investments) é pessoa jurídica
domiciliada em país com tributação favorecida e que não possuía, à época dos fatos,
representante legal para as operações realizadas o Brasil, de modo que não se lhe aplica o
Fl. 2207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.669 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720002/2022-57
83

tratamento dispensado aos residentes no país para o ganho de capital apurado em operações em
bolsa de valores, devendo incidir a alíquota de 25% de imposto de renda, mostrando-se adequada
a autuação fiscal.
Por fim, descabe a discussão aventada no voto vencido quanto à caracterização da
Bradesco Kirton como representante da GP Investments. Sustenta o ilustre relator que ou a
Bradesco é a representante da investidora no Brasil, ou a autuação padece de vício insanável de
erro na identificação do sujeito passivo.
Olvidou-se o ilustre conselheiro que a autoridade fiscal atribuiu a responsabilidade
à ora autuada considerando, também, que ela seria a responsável pela retenção dos impostos
devidos:
Cabe ainda esclarecer que, tendo em vista o fato de que o tributo aqui lançado é
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), conforme detalhado no Capítulo 7 -
DAS INFRAÇÕES IDENTIFICADAS E DO DEVIDO TRATAMENTO, o contribuinte
principal no presente lançamento é a BRADESCO KIRTON, fonte pagadora e
responsável pela retenção, além de REPRESENTANTE TRIBUTÁRIO no Brasil.
Sendo assim, o contribuinte GP Investments, Ltd, real investidor, figura como
responsável solidário.
GP Investments, Ltd foi afastado da condição de contribuinte originário principal
deste lançamento de ofício tão somente pelo fato de não ser residente no Brasil
e, neste caso, a legislação determinar que o responsável principal seja a fonte
pagadora...
Portanto, o fato de a Bradesco Kirton ser a autuada não lhe confere o manto de
representante da titular do investimento realizado, mesmo porque o poder de representação
somente se consolida com instrumento adequado para tal finalidade, o que não foi comprovado
pela autuada ou pela titular do rendimento.
Pelo exposto, há de se afastar a nulidade do lançamento fiscal e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 2208
DF CARF MF
Original